Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718267-83.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 22 DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ APELADO: EUSTAQUIO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela parte ré EUSTAQUIO RODRIGUES DE OLIVEIRA com pretensões ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, desconstituição do crédito, afastando-se as cobranças, bem como de condenação ao Apelado por litigância de má-fé. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, verifica-se que o apelante não impugnou especificamente o documento de ID. 26652097 P. 2 (ID originário 85893257), que comprovaria, em tese, o fato de ser condômino, ou seja, possuidor/proprietário da unidade 17 do Condomínio, uma vez que opôs sua assinatura na ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/11/2020. Na apelação, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Porém, não obstante se cuide de matéria de ordem pública, não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o Apelante para se manifestar a respeito das questões supramencionadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do Apelo, por inadmissibilidade recursal, ante a evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Antes, porém, proceda a Secretaria da 5a Turma Cível a retificação dos nomes dos Apelante e Apelado, porquanto se encontram equivocadamente trocados no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021, 10:54:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator